Tribunal: TJES
Processo: 5003795-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003795-95.2021.8.08.0000

AGVTE(S): HERMES DA COSTA FILHO

AGVDO(S): BANCO PANAMERICANO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

2-Inexistindo elementos para concluir que os agravantes dispõem de recursos para suportar as despesas processuais, a irresignação deve ser provida.

3- Tanto a previsão estampada no art. 99, §2º do CPC/2015, quanto o entendimento jurisprudencial consagrado em nossos tribunais, não atribuem à parte a obrigação de comprovar seu estado de miserabilidade, somente autorizam ao magistrado exigir a comprovação de preenchimento dos pressupostos se tiver fundadas razões para declarar que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência anunciado.

4- Da análise do caderno processual não verifico qualquer motivo que pudesse afastar a presunção de hipossuficiência econômica alegada pelo Recorrente em suas declarações de hipossuficiência acostadas aos autos.

5- Pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que o Agravante, conforme documento ID. 1432308 - Pág. 24
,
é aposentado por invalidez pelo INSS, anexando comprovante de rendimento ID. 1432305 informando receber benefício de R$ 11.647,26 (onze mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis reais) no ano de 2020, não havendo qualquer demonstração de riqueza capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência alegada.

6-
Segundo este eg. TJES, “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

7-Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
05
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003795-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HERMES DA COSTA FILHO
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003795-95.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

HERMES DA COSTA FILHO

AGVDO(S):

BANCO PANAMERICANO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HERMES DA COSTA FILHO
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1432313 - Pág. 9/11) através da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência alegados.

Em suas razões recursais (ID 1432304), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no ID nº 1616908.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003795-95.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

HERMES DA COSTA FILHO

AGVDO(S):

BANCO PANAMERICANO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
HERMES DA COSTA FILHO
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1432313 - Pág. 9/11) através da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência alegados.

Em suas razões recursais (ID 1432304), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 1432313 - Pág. 9/11), senão, vejamos:

In casu, alega o autor, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas, sem que haja prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, no entanto, de plano, verifico que o autor não possui os requisitos objetivos para que faça jus ao percebimento do benefício de assistência judiciária gratuita. Isto porque, os documentos que o mesmo traz como supedâneo para seu pedido, são documentos que não tem o condão de firmar o entendimento que a parte pretende.

Registra-se que cabe ao Magistrado fazer juízo de valor acerca do conceito do termo de pobreza para concessão ou não do benefício da justiça gratuita, não estando obrigado a deferi-la apenas com base na declaração pura e simples do patrono do autor, pois esta não é prova inequívoca.

Assim, verifico que o Autor não comprovou a alegada miserabilidade.

Posto isso, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, há razões para crer que o agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

Tanto a previsão estampada no art. 99, §2º do CPC/2015, quanto o entendimento jurisprudencial consagrado em nossos tribunais, não atribuem à parte a obrigação de comprovar seu estado de miserabilidade, somente autorizam ao magistrado exigir a comprovação de preenchimento dos pressupostos se tiver fundadas razões para declarar que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência anunciado.

No caso, pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que o Agravante, conforme documento ID. 1432308 - Pág. 24
,
é aposentado por invalidez pelo INSS, anexando comprovante de rendimento ID. 1432305 informando receber benefício de R$ 11.647,26 (onze mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis reais) no ano de 2020,
ou seja, cerca de R$970,60 (novecentos e noventa reais e sessenta centavos) por mês,
não havendo qualquer demonstração de riqueza capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência alegada.

Segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor do salário mínimo necessário para manutenção de uma família seria, em setembro de 2021, de R$ 5.351,11 (cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e onze centavos).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Assim, pela análise dos autos, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo Agravante.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003795-95.2021.8.08.0000

AGVTE(S): HERMES DA COSTA FILHO

AGVDO(S): BANCO PANAMERICANO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

2-Inexistindo elementos para concluir que os agravantes dispõem de recursos para suportar as despesas processuais, a irresignação deve ser provida.

3- Tanto a previsão estampada no art. 99, §2º do CPC/2015, quanto o entendimento jurisprudencial consagrado em nossos tribunais, não atribuem à parte a obrigação de comprovar seu estado de miserabilidade, somente autorizam ao magistrado exigir a comprovação de preenchimento dos pressupostos se tiver fundadas razões para declarar que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência anunciado.

4- Da análise do caderno processual não verifico qualquer motivo que pudesse afastar a presunção de hipossuficiência econômica alegada pelo Recorrente em suas declarações de hipossuficiência acostadas aos autos.

5- Pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que o Agravante, conforme documento ID. 1432308 - Pág. 24
,
é aposentado por invalidez pelo INSS, anexando comprovante de rendimento ID. 1432305 informando receber benefício de R$ 11.647,26 (onze mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis reais) no ano de 2020, não havendo qualquer demonstração de riqueza capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência alegada.

6-
Segundo este eg. TJES, “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

7-Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.